Tribunal: TJES
Processo: 0005366-58.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005366-58.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYELLE TRANCOSO RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005366-58.2018.8.08.0012

APELANTE: RAYELLE TRANCOSO RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). DEBILIDADE PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÕES CORPORAIS SIMPLES. NÃO CABIMENTO. DEBILIDADE PERMANENTE DA ORELHA DIREITA DA VÍTIMA DECORRENTE DE MORDEDURA HUMANA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 01 ANO DE RECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O conjunto probatório amealhado nos autos é inequívoco no sentido de que, durante uma discussão entre a vítima e a denunciada, decorrente de conflito de relacionamento familiar, a vítima sofreu uma lesão corporal consistente em uma mordida em sua orelha direita.

2. Não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal na modalidade simples, tendo em vista que a agressão perpetrada pela denunciada (mordedura humana), ocasionou deformidade permanente na orelha direita da vítima.

3. Considerando que a conduta se amolda ao tipo penal descrito no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, incabível a suspensão condicional do processo, visto que a pena não é igual ou inferior a 01 (um) ano.

4.
Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005366-58.2018.8.08.0012

APELANTE: RAYELLE TRANCOSO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RAYELLE TRANCOSO RODRIGUES
em face da r. Sentença (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 159/167), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se a apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 03/05) que, na noite de 30 de março de 2018, por volta das 23h, na residência localizada na Rua Guarapari, n° 38, Bairro Itacibá, Cariacica/ES, a denunciada, de forma consciente e voluntária, agrediu a vítima, Maria do Carmo Bins Samora, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, causando-lhe lesão gravíssima. Consta que a denunciada iniciou uma discussão com a vítima, vindo a agarrar-lhe os cabelos e morder-lhe a orelha direita, resultando na vítima um sangramento em razão do corte ocasionado. Ressai, ainda, que as lesões sofridas pela vítima foram decorrentes de mordedura humana, resultando em deformidade permanente na região.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a desclassificação da conduta prevista no art. 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, para o crime tipificado no artigo 129,
c
aput
, do Código Penal, bem como a suspensão condicional do processo, em razão da insuficiência probatória para a comprovação do crime de lesão corporal de natureza grave.

Ora, a
materialidade
e a
autoria
estão devidamente comprovadas por meio do Boletim Unificado (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 17/19), dos Laudos de Lesões Corporais (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 27, 77 e 85), das fotografias da lesão sofrida pela vítima (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 47), da prova testemunhal e demais elementos de prova coligidos aos autos.

Em sede inquisitorial, a vítima (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 69/71) declarou que sua orelha foi mordida pela acusada Rayele, esposa de seu filho Rodrigo, causando-lhe ferida na parte interna da sua orelha direita; que, depois da mordida, Rayele ainda tentou enforcá-la com as mãos, tendo empurrado a ré com os braços.

Em Juízo (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 125/127), a vítima declarou que é sogra da denunciada; que a agressão se deu imediatamente após a vítima revelar aos pais da acusada que esta fazia comentários sobre a casa e a vida da depoente para os vizinhos; que a denunciada “voou” para cima da depoente, mordendo sua orelha; que ao morder a orelha da depoente, que também tinha um piercing, acabou lesionando-a, rasgando a orelha; que a lesão, embora tivesse o piercing, foi ocasionada exclusivamente pela mordida da denunciada; que o piercing estava no lugar correto na sua orelha; que no momento da mordida, chegou a pegar o cabelo da denunciada na tentativa de se livrar, entretanto percebeu que sua orelha já estava cortada com os dentes da denunciada cravados na mesma e ficou com medo de agravar a lesão; que apresenta lesões visíveis; que a lesão provocada não demandou a utilização de prótese, órtese ou qualquer outro implante; que após as lesões provocadas na orelha da depoente, a acusada agarrou o pescoço da vítima com as duas mãos, gritando “sai daqui sua demônia”; que se sentiu sufocada diante dessa agressão, passando a ter uma reação objetivando se desvencilhar da agressão atual que sofria.

Por sua vez, na esfera policial (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 133/134), a denunciada negou a autoria delitiva, tendo declarado que é nora da vítima; que a vítima a ofendeu na presença de seus pais; que pediu para que a vítima parasse com as ofensas; que a vítima desferiu um arranhão na face direita da declarante; que reagiu levando a mão esquerda como ato de reflexo atingindo a vítima; que percebeu que a vítima estava com um pequeno sangramento na orelha direita provavelmente pela presença do piercing; que em momento algum teve a intenção de lesionar a vítima, entretanto, como reflexo de autodefesa, tentou repelir a agressão.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 133/134),
a acusada se reservou no seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

A testemunha RAYNER TRANCOSO RODRIGUES, irmão da denunciada, não prestou o compromisso legal, havendo declarado em Juízo (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 129/130) que estava presente da agressão mútua; que a conversa transcorria bem até que, em certo momento, a denunciada e a vítima passaram a se agredir verbalmente, proferindo palavras de baixo calão e chegando às vias de fato; que no que se refere à lesão sofrida pela vítima, pode esclarecer
ter visto sangue na orelha da mesma
, não se recordando de maiores detalhes.

Destaque-se, ainda, que, de acordo com o Laudo de Lesões Corporais (Id. 3277225, Vol. 01, pp. 27, 77 e 85), a paciente apresentava
sangramento em orelha externa direita
, havendo sofrido
deformidade permanente
por
instrumento cortocontundente
(
mordedura humana
)
.

À vista disso, ao contrário do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório amealhado nos autos é inequívoco no sentido de que, durante uma discussão entre a vítima e a denunciada, decorrente de conflito de relacionamento familiar, a vítima sofreu uma lesão corporal consistente em uma mordida em sua orelha direita.

Nesse contexto, não há que se falar em desclassificação do crime de lesão corporal grave para o delito de lesão corporal na modalidade simples, eis que devidamente comprovada
a
qualificadora da deformidade permanente
, tendo em vista que a agressão perpetrada pela denunciada ocasionou deformidade permanente na orelha direita da vítima.

Sobre o tema, leciona Fernando Capez que a debilidade permanente é a “
deformidade indelével, irreparável. Entende-se por irreparável a deformidade que não é passível de ser corrigida pelo transcurso do tempo. Assim, não deixa de configurar deformidade permanente a utilização de artifícios que a camuflem, por exemplo, orelha de borracha, substituição do olho natural por olho de vidro, uso de aparelho ortopédico. A vítima também não está obrigada a submeter-se a cirurgia plástica para reparação da deformidade, mas se a fizer com sucesso, afastada estará a qualificadora. Exige-se que a deformidade seja visível, pouco importando em que parte do corpo esteja. Assim, tanto pode localizar-se no rosto quanto nos braços, pernas, coluna vertebral (p. ex, cicatriz no rosto de uma mulher; indivíduo que se torna coxo em decorrência de lesão em uma das pernas". (Curso de Direito Penal, Ed. Saraiva, vol. 2, 12ª ed., 2012, p.182).

Assim sendo, considerando que a conduta da denunciada se amolda ao tipo penal descrito no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal, incabível o acolhimento do pleito de suspensão condicional do processo, visto que a pena não é igual ou inferior a 01 (um) ano.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.